Tribunal: TJBA
Processo: 8065898-66.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065898-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ATILA DIAS FONSECA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Relator(a): Des. Nilson Soares Castelo Branco ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. CRIME PRATICADO COM UTILIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Busca-se pela presente via a restituição do status libertatis do Paciente, preso em flagrante no dia 29/08/2024, acusado da suposta prática do crime de roubo tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. A presente ação mandamental tem por objeto o decreto de prisão preventiva firmado pela MM. Juíza de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador. 2. A Digna Magistrada tratou de apontar o atendimento das formalidades legais bem como os fundamentos fáticos e jurídicos da segregação cautelar. Explicitou a existência de indicativos concretos da materialidade e autoria quanto aos crimes de roubo (fumus comissi delicti) e os elementos reveladores da necessidade de imposição da medida extrema (periculum libertatis) para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3. Pois bem. Ao exame da deliberação impugnada extrai-se que restou claramente delineada a gravidade concreta da ação engendrada, em face do emprego de grave ameaça para subtrair os celulares das vítimas presentes no interior do veículo de transporte coletivo (ônibus), e correlativa periculosidade do agente, de modo a legitimar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A deliberação judicial encontra-se, nesse aspecto, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios. Confira-se os julgados alusivos à temática debatida: (STJ - HC: 399943 BA 2017/0113231-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017; RHC n. 153.932/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; TJRJ - HC: 00361931420208190000 202005924510, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/07/2020, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2020). 4. Nada obstante, não subsiste, para além de mera suposição, elementos tangíveis aptos a demonstrar que a segregação também se revele necessária, com os mesmos argumentos, para a conveniência da instrução criminal. Isso porque não há nenhuma referência fática específica que justifique o temor de que o acusado possa interferir, no futuro, de algum modo, na produção da prova após a deflagração da ação penal. 5. Por esta senda a afirmação de que “a liberdade do autuado poderia comprometer a colheita de provas e a tranquilidade das testemunhas” afigura-se como uma ilação genérica que, desprovida de respaldo empírico, não é capaz de justificar, isoladamente, a segregação da liberdade ambulatorial. 6. No aludido contexto, embora se revele frágil a motivação utilizada no decreto para justificar a necessidade instrumental da prisão preventiva, com vistas à futura instrução criminal, tem-se que, ao menos no que tange à preservação da ordem pública, subsiste efetivo lastro para a aferição dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, do CPP, em razão da gravidade concreta da ação praticada e aferição da periculosidade do agente. 7. Nessa trilha, é cediço que a alusão à favorabilidade das condições pessoais do acusado não é suficiente, por si só, para legitimar a concessão da ordem quando evidenciados a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tal como evidenciado no presente caso (STJ - AgRg no HC n. 921.105/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). 8. De outro viés, requisitadas informações à autoridade coatora, estas foram prestadas, conforme documentado no ID 72562347, evidenciando-se a regularidade da ação penal deflagrada em desfavor de Átila Dias Fonseca. Sinalizou-se a regularidade do impulsionamento do processo tombado sob o n° 8123117-34.2024.8.05.0001, cuja audiência de instrução encontra-se designada para o dia 06/12/2024. 9. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 10. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8065898-66.2024.8.05.00000, originário da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Átila Dias Fonseca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.